Tribunal: TJDFT
Processo: 0004392-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. DESISTÊNCIA VOLUNÁRIA NÃO COMPROVADA. CRIME CONSUMADO. TENTATIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O apelante não demonstrou haver desistido voluntariamente da prática do crime de furto e, consciente e voluntariamente, pulou o muro, adentrou na residência e levou consigo pertences da vítima que não foram recuperados.

2. Demonstrado que o apelante praticou todos os atos executórios e se tornou possuidor dos bens subtraídos da vítima, resta indubitável a consumação do crime de furto, sendo incabível, portanto, a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.

3. A qualificadora relativa à escalada prescinde de perícia e deve ser mantida quando o apelante confessa ter pulado o muro para ingressar na residência da vítima, circunstância evidenciada pelo laudo papiloscópico e pelo depoimento da vítima, que o viu o apelante pular o muro e adentrar na residência.

4. Recurso conhecido e desprovido